Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPREENSÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA INCONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO REFERENTE A ASTREINTES. INVIABILIDADE. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO DESCONFORME COM O FIRMADO. REFORMA. IMPERIOSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE (CPC, ARTS. 80 E 81). INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
2. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, inclusive de ofício, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo, tornando inviável que seja reprisada a questão pertinente à incidência, sobre o crédito referente às astreintes, da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva quando já afastada a postulação via de provimento acobertado pela preclusão (CPC, art. 523, §1o).
3. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.